Tribunal: TJBA
Processo: 0000738-37.2017.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000738-37.2017.8.05.0176 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: JOAO PAULO JESUS SANTOS Advogado(s): JEAN CERQUEIRA LIMA, MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE SOUSA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – PLEITO DE IMPRONÚNCIA – INACOLHIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA E INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE – DECOTE DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO AFASTAM, MANIFESTAMENTE, A PERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA – PLAUSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO FORMULADA – RECURSO IMPROVIDO. 1 – De início, consigne-se que a materialidade encontra amparo no acervo probatório amealhado aos autos, principalmente na Guia para Exame Pericial, Laboratorial e Médico Legal (ID 66411777, fls. 04/05), bem como, especialmente, no Laudo de Exame de Necropsia (ID 66411777, fls. 25/26), que certificam a morte de Reginaldo Dantas de Oliveira, em decorrência de hemorragia torácica por transfixação do coração por projéteis de arma de fogo. O artefato utilizado como instrumento do crime, segundo interrogatório inquisitorial do acusado (ID 66411777, fls. 14/15), foi descartada em local não sabido, entre os municípios de São Bernardo e Aratuípe, em um matagal, não sendo encontrada pela Autoridade Policial. 2 – Os indícios suficientes de autoria, por sua vez, estão demonstrados pela prova oral colhida em Juízo (vide aquivos inseridos no PJE Mídias), os quais são indicativos da probabilidade de que o Recorrente tenha sido o autor do disparo de arma de fogo, tipo espingarda, que acertou, fatalmente, a vítima, no peito, atingindo o coração. Confira-se, a propósito, as paráfrases constantes da decisão de pronúncia e que traduzem, com fidelidade, as declarações das testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório (ID 66411975). 3 – Muito embora, em juízo, o denunciado tenha alterado, parcialmente, a versão dos fatos, confessou a prática supostamente criminosa, afirmando, no entanto, que teria agido em legítima defesa, por se sentir ameaçado, uma vez que, ao sair de sua residência, com a arma na mão, a vítima teria partido em sua direção, portando um objeto, momento em que, acreditando que ela estaria armada, por ser comum andar com facão, virou o cabo da espingarda e no impulso de empurrá-la, o disparo teria ocorrido. Como se sabe, a decisão de pronúncia tem cunho meramente declaratório, reconhecendo a plausibilidade da acusação feita e declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante o seu juiz natural, em face da presença da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. É, assim, decisão de cunho eminentemente processual. 4 – De igual modo, é de se pontuar que, mesmo que seja plausível a versão apresentada no recurso, com lastro nos interrogatórios do denunciado, apresentados em ambas as fases da persecução penal, da análise rigorosa do acervo probatório, não é possível aferir, de forma inequívoca e de plano, a presença de todos os requisitos caracterizadores da excludente da ilicitude da legítima defesa. In casu, dos elementos de prova colhidos em juízo, tem-se por debilitada a admissibilidade da tese defensiva, em virtude da potencial ausência de pressuposto fundamental da legítima defesa, qual seja, a utilização de meios moderados contra o suposto agressor, notadamente diante do fato de que o denunciado teria, em tese, adentrado a própria residência para se municiar da arma instrumento do suposto delito, em face, aparentemente, de mera discussão, sem que tenha se certificado de que o ofendido portava, ou não, objeto que pudesse violar a sua integridade física, circunstâncias que devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença, após os debates em Plenário. 5 – Verifica-se, portanto, que, ainda que o Recorrente tenha asseverado que a vítima teria xingado a sua esposa, além de balançar o portão da sua casa, insistindo que lhe fossem vendidas cervejas, persiste, em verdade, versão conflitante acerca do ocorrido, evidenciando a necessidade de que o Tribunal do Júri se manifeste, enquanto juiz natural da causa, acerca da proporcionalidade da ação, bem como da potencialidade da agressão supostamente sofrida pelo denunciado. Não lhe assiste razão, portanto, quanto à pretensão de reforma da decisão, para que reste absolvido sumariamente ou impronunciado. 6 – Sob outro vértice, impende salientar que, excetuando-se as manifestamente impertinentes, não é dado ao Magistrado a exclusão de quaisquer circunstâncias do crime, uma vez que a competência para a apreciação do fato típico e seus demais elementos, nos casos de crimes dolosos contra a vida, é do Tribunal Popular, sob pena de usurpação da atribuição que lhe foi constitucionalmente conferida. Na hipótese, como pontuado pelo magistrado de Primeiro Grau, das possíveis circunstâncias da ação, colhe-se que o denunciado teria, supostamente, praticado o delito em razão de discussão acerca do fornecimento de bebida alcoólica de seu estabelecimento comercial ao ofendido, o que evidencia ser plausível a conclusão alcançada pelo Órgão Ministerial, ao elaborar a peça acusatória, indicando que a motivação seria fútil. Destarte, não há como se afastar a qualificadora prevista no art. 121, §2º, inc. II, do CP, uma vez que presentes indícios de sua ocorrência. 7 – Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento do Recurso. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 0000738-37.2017.8.05.0176 oriundo da Vara Criminal da Comarca de Nazaré/BA, sendo Recorrente João Paulo Jesus Santos e Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, para manter a decisão de pronúncia, nos termos do voto.